Tribunal: TJDFT
Processo: 0005016-18.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0005016-18.2018.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEOBINO LOPES DA SILVA APELADO: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS D E C I S Ã O Cuida-se de apelo interposto por LEOBINO LOPES DA SILVA em face de POSTAL SAÚDE – CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS contra decisão que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação de obrigação de fazer para determinar que a Ré, ora Apelada, forneça ao Autor assistência domiciliar (home care) durante período integral de 12 (doze) horas diárias. Em suas razões recursais, o Autor pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de seja acolhido, liminarmente, o pedido de assistência domiciliar por 24 (vinte e quatro) horas, sob a alegação de que seu estado de saúde exige a assistência integral, dado que possui 98 anos de idade, é portador de Alzheimer, hiptertensão arterial sistêmica, hipotireoidismo, doença hemorroidária, litíase biliar e litíase renal, insuficiência renal crônica, neoplasia de pele, diabetes, síndrome de apneia do sono, taquicardia sinusal e tromboembolismo pulmonar prévio. Em contrarrazões, a Ré sustentou a manutenção da sentença. O Ministério Público ofertou parecer, oficiando pelo provimento do recurso, a fim de ser concedida assistência domiciliar integral, por 24 horas, ao Apelante. É o breve relatório. DECIDO. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC. No caso, observo a presença de risco de dano irreparável, por se discutir pedido de assistência à saúde de pessoa idosa, de 98 anos, acamada, que utiliza aparelhos para respirar e para se alimentar. Trata-se, portanto, de circunstância que denota a existência de sério risco de vida caso não seja oferecido ao beneficiário de plano de saúde a assistência médica e ambulatorial de que necessita. Por outro lado, vislumbro a presença da probabilidade do direito invocado. O Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/2003) disciplina ser obrigação de todos, Estado e sociedade, garantir ao idoso o direito à vida, à dignidade pessoal e à saúde: “Art. 1o É instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos. Art. 2o O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, para preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. Art. 3o É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. No caso, há a presença de idoso, beneficiário de plano de saúde, que necessita de cuidados intensivos para que tenha garantido o seu direito à vida e à saúde. Não há controvérsia quanto ao direito do Apelante à assistência domiciliar. A discussão recursal reside tão somente na necessidade de assistência domiciliar durante 12 horas ou 24 horas. Verifica-se que, em 01/11/2018, em razão da doença degenerativa e progressiva do Apelante, a médica assistente indicou a prorrogação dos cuidados de home care (ID 16817230). E, em 20/11/2018, a profissional de saúde requereu o aumento do Plano de Atendimento Domiciliar (home care) para período integral. Também o formulário de visita técnica para internação domiciliar (home care) apresentado pela Apelada atesta que o “paciente portador dos diagnósticos acima e está em cuidados de Home Care devido piora do quadro de Alzheimer (...) necessidade de aspirações em vias aéreas média de 6x ao dia. Dieta enteral (Isosource 1,5 1000ml em BIC a 70ml/h - 4x/dia) via GTT exclusiva(...)” (ID 16817227) O laudo pericial, datado de 05/08/2019, também descreve o delicado estado clínico do Apelante (ID 16817757): “O Requerente está restrito ao leito, não respondendo aos questionamentos, não interage, respirando espontaneamente com o auxílio de cateter nasal, usando concentrador de oxigênio de maneira continua. não deambula, com rigidez muscular nos membros superiores e inferiores. O Requerente é alimentado via gastrostomia seguindo prescrição médica e dietética não registrada no prontuário. O Requerente faz eliminações fisiológicas em fraldas, sendo registradas as trocas no plantão da técnica de enfermagem estando totalmente dependente de terceiros para higiene, alimentações e cuidados gerais. O Requerente necessita de aspirações frequentes das vias aéreas em média 3 ou mais vezes ao dia e de nebulização 2 vezes ao dia, conforme prescrição médica, registrado no relatório do Técnico de Enfermagem.” Os elementos probatórios supracitados são confirmados pelo relatório médico atualizado encartado em sede de apelação, datado de 13.04.2020. Citado relatório, inclusive, descreve minuciosamente o histórico e o quadro clínico do Apelante, bem como expressamente consigna a necessidade do Apelante “receber cuidados integrais de equipe de home care diuturnamente” a fim de evitar que, se coloque em risco a vida e a saúde do paciente (ID 16817809). Por fim, importa acrescentar que a prestação de cuidados da família, no caso, não pode substituir a assistência profissional especializada, principalmente quando se trata de paciente com comorbidades complexas, que exigem cuidados especiais. As provas produzidas nos autos demonstram a presença dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela recursal. A uma, dada a urgência e o risco à vida. Em outra parte, porque presente a verossimilhança das alegações do recorrente, ante a presença de provas quanto à necessidade e o direito à assistência domiciliar durante 24 horas por dia. Pelo exposto, defiro a concessão de efeito suspensivo ao apelo para determinar que a Apelada forneça a assistência domiciliar durante 24 horas por dia ao Apelante, dentro do prazo de 5 (cinco) dias, a contar de sua intimação eletrônica, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). INTIME-SE, com urgência, por oficial de justiça, a apelada POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS. Fica desde já autorizada a intimação em horário especial. Preclusa a decisão, retornem os autos para julgamento do apelo. Brasília, 3 de julho de 2020 19:14:23. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador